Tribunal: TJPA
Processo: 0809485-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809485-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELITON ALBUQUERQUE SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Educação à distância (ead) para preso em regime fechado. Indeferimento. Ausência de vagas e de equipamentos na unidade prisional. Utilização de notebook pessoal. Risco à segurança. Agravo improvido.

I. caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto por Eliton Albuquerque Silva contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que indeferiu pedido de autorização para realização de estudos na modalidade de Educação à Distância (EAD) e para o uso de notebook pessoal, fundamentando-se na ausência de vagas e equipamentos na unidade prisional. O agravante cumpre pena de 25 anos de reclusão pelo crime do art. 217-A do Código Penal, em regime inicial fechado, e solicitou o direito de realizar curso superior EAD, no qual já estava matriculado. O pedido foi negado pelo Juízo de Execução com base nas limitações estruturais da Casa Penal e riscos à segurança associados ao uso de equipamentos pessoais.

ii. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante tem direito à realização de estudos na modalidade EAD dentro da unidade prisional, considerando as limitações materiais apontadas pela Casa Penal; e (ii) determinar se é possível autorizar o uso de notebook pessoal para a realização dos estudos, frente à alegada necessidade de garantir a segurança no ambiente prisional.

iii. razões de decidir

3.

A decisão agravada se fundamenta nas informações da Casa Penal, que indicam a inexistência de vagas para estudo à distância, a sobrecarga da rede de internet e a falta de equipamentos suficientes para atender à demanda dos internos, justificativas consideradas plausíveis diante da realidade do sistema prisional.

4.

Embora o direito à educação seja garantido pelo art. 5º da Constituição Federal, sua implementação depende de condições materiais e logísticas que, no caso concreto, não estão disponíveis, o que justifica a negativa do pedido de estudo EAD neste momento.

5.

A solicitação de utilização de notebook pessoal foi indeferida com base na necessidade de preservar a segurança pública no ambiente prisional, pois a entrada de equipamentos eletrônicos particulares pode representar risco à ordem e à segurança interna.

6.

A inclusão do nome do agravante na lista de espera para futuras vagas no setor pedagógico demonstra que o Estado busca assegurar o direito à educação, dentro das limitações existentes na unidade prisional.

iv. dispositivo e tese

7.

Agravo improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de autorização para estudos na modalidade EAD em unidade prisional é válida quando justificada pela ausência de condições materiais e logísticas.

2.

O uso de equipamentos eletrônicos particulares por presos em regime fechado pode ser restrito por razões de segurança interna, sendo legítima a vedação de notebooks pessoais no ambiente prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Execução Penal 1.0000.22.127291-7/001, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 05/10/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ELITON ALBUQUERQUE SILVA
contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que indeferiu pedido de autorização para realizar estudos na modalidade de Educação À Distância (EAD) e para a utilização de notebook pessoal, sob a justificativa da ausência de vaga disponível e equipamentos na unidade prisional.

O agravante foi condenado à pena de 25 anos de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, cumprindo pena em regime inicial fechado. A defesa pleiteou o direito de seu cliente realizar curso superior na modalidade EAD, ao qual já estava matriculado, alegando que o agravante é primário, possuía emprego formal e exercia função social e, na falta de equipamentos na unidade prisional, que fosse autorizado o uso de notebook particular.

O Juízo de Execução indeferiu o pedido, considerando a informação da Casa Penal acerca da impossibilidade de concessão de estudo no momento, em virtude da falta de vagas, sobrecarga na rede de internet e falta de equipamentos disponíveis no estabelecimento prisional.

Contra a decisão, a defesa interpôs o presente agravo, fundamentando-se no art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP), sustentando que o acesso à educação é direito fundamental assegurado pelo art. 5º da Constituição Federal, requerendo a reforma da decisão para autorizar o estudo EAD do curso de engenharia civil, na unidade prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela improcedência do agravo, defendendo a manutenção da decisão agravada. O magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, ressaltando a falta de ilegalidade na decisão combatida, considerando as condições estruturais da Casa Penal e a necessidade de garantia da segurança pública.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Inicialmente, observa-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada nas informações prestadas pela Casa Penal (UCR - Santarém), que indicaram de forma clara a ausência de vagas para estudo à distância na sala de informática daquele estabelecimento prisional, a sobrecarga da rede de internet, bem como a falta de equipamentos suficientes para atender a demanda dos internos. Tais justificativas, a meu ver, são plausíveis e coerentes com a realidade vivenciada hoje pelo sistema prisional, de forma que não há que se falar em ilegalidade ou arbitrariedade.

A defesa sustenta que o direito à educação é assegurado pela Constituição Federal, sendo uma cláusula pétrea prevista no art. 5º, e que tal direito deveria ser garantido ao agravante, especialmente por se tratar de estudo em modalidade à distância, já que o mesmo está regularmente matriculado em curso superior de engenharia civil. Entretanto, cumpre esclarecer que, embora o direito à educação seja realmente garantido constitucionalmente, sua concretização depende de condições materiais e logísticas que, no caso em tela, não estão disponíveis.

A Casa Penal informou que, no momento, não há vagas disponíveis para atender o pedido do agravante, e que a capacidade técnica dos equipamentos existentes está sendo plenamente utilizada por outros internos que já estão cursando graduação em modalidade EAD. Além disso, há uma sobrecarga na rede de internet da unidade, o que inviabiliza o atendimento de novos pedidos sem comprometer a estrutura existente. Ressalte-se que não houve negativa do direito à educação de forma absoluta, mas sim um reconhecimento da limitação temporária de recursos.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - RECURSO DEFENSIVO -
AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDO EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR À DISTÂNCIA
E SAÍDA DA UNIDADE PRISIONAL -
INVIABILIDADE
- REMIÇÃO FICTA DA PENA - RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTANCIA.
-
Na espécie, não se mostra viável a concessão de autorização para participação em curso à distância, já que o local onde o reeducando cumpre sua pena não possui estrutura técnica adequada para realização e fiscalização de cursos à distância.
- Neste ponto, cumpre salientar que as consequências das decisões, sejam judiciais ou administrativas, devem ser levadas em consideração no momento de decidir, sendo desarrazoada a concessão de qualquer benefício sem que seja averiguada a sua viabilidade técnica.
- Considerando que o apenado cumpre pena em regime fechado, inviável a concessão de autorização para saída da unidade prisional a fim de frequentar aulas de Curso Superior, porque incompatível com os termos do art. 122 da Lei de Execuções Penais.
- Tendo em vista que o pleito de reconhecimento da remição ficta não foi apreciado pela magistrada primeva, resta inviabilizada a sua análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instancia”. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.22.127291-7/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 05/10/2022, publicação da súmula em 05/10/2022)

No que tange ao pedido de utilização de notebook pessoal, verifica-se que tal solicitação também foi indeferida com base na necessidade de garantir a segurança pública no interior da unidade prisional. A entrada de equipamentos eletrônicos particulares apresenta riscos à segurança, que devem ser considerados e evitados, sobretudo no ambiente carcerário, onde a manutenção da ordem é um dos principais desafios da Administração Prisional. Assim, a restrição imposta encontra-se devidamente justificada e fundamentada na preservação da segurança interna.

Ademais, a própria unidade prisional já incluiu o nome do agravante na lista de espera do setor pedagógico, para futura vaga na sala de informática destinada aos estudos EAD, assim que houver disponibilidade. Tal medida demonstra que o Estado está empenhado em garantir o direito à educação, dentro das possibilidades estruturais e logísticas da Casa Penal.

Ante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos, em todos os seus termos.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 29/10/2024